Tribunal: TJDFT
Processo: 0712575-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712575-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA BEZERRA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LÚCIA BEZERRA NUNES em face de decisão interlocutória prolatada pelo Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios que indeferiu o pedido de preferência. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante não se manifestou conforme certidão ID 25571181. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente inadmissível seja em razão da intempestividade, seja em razão das decisões do Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios não desafiar agravo de instrumento. 1. Coordenadoria de Conciliação de Precatórios A Portaria Conjunta no 48/2006 estabelece: Art. 1° Criar a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios para atuar nos processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos por este Tribunal. Art. 2° A autoridade competente designará um Juiz de Direito Substituto para funcionar como Juiz Auxiliar das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal e, um Desembargador para atuar na Conciliação de Segunda Instância. § 3o Na condição de auxiliar das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Juiz de Direito Substituto será competente para conhecer de pedidos vinculados a precatórios, requisições de pagamento imediato e requisições de pequeno valor emitidos em desfavor do Distrito Federal, de suas Autarquias e Fundações. O Tribunal tem entendimento consolidado sobre a natureza administrativa da Coordenação de Conciliação, vejamos: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIO. DIVERSOS PEDIDOS FORMULADOS. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO IMEDIATO. NÃO INCIDÊNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Nos termos da Portaria Conjunta no 48/2006, a Coordenação de Conciliação de Precatórios é órgão auxiliar do Tribunal de Justiça criado para atuar no processamento e pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor, não detendo competência para conhecer e julgar os incidentes processuais de natureza jurisdicional. 2. A Portaria Conjunta no 17/2006, que regulamenta o pagamento de precatórios e de requisição de pequeno valor, estabelece que as questões incidentais de natureza jurisdicional serão decididas pelo juízo da execução. 3. Conflito de competência julgado procedente. Declarado competente o juiz suscitado, da 7a Vara da Fazenda Pública. (Acórdão 1132275, 07026940220188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/10/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a natureza não jurisdicional tais decisões não são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, por inadequação da via eleita. 2. Intempestividade Além disso, o recurso é manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, §5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do agravo é de 15(quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. A Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Em consulta ao processo principal, verifica-se que a decisão fora proferida em 30/11/2020, a parte peticionou requerendo a reconsideração, contudo, tal pedido não possui efeito suspensivo e o agravo fora interposto apenas em 29/04/2021 claramente transcorrido o prazo recursal. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição do agravo, ocorreu a preclusão temporal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo.(In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Não há divergência quanto ao tema nesta Egrégia Casa de Justiça, sendo inúmeros os precedentes, conforme se pode conferir a seguir: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso, forte na regra do art. 932, III, do CPC. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1112638, 20151410060270APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: 352/356) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO - PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMPROVADO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - DEVER DE RESTABELECER O CONTRATO. RECURSO DA RÉ AMIL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. 1. É intempestiva a apelação interposta após o prazo legal de 15 dias úteis (art. 1003, § 5o, do CPC/2015). Recurso da autora não conhecido. (Acórdão n.1064126, 20170610010628APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: 337/341) (Destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 506 c/c o art. 184 todos do Código de Processo Civil). 2. O prazo para a interposição do apelo - sabe-se - é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. 3. Não se conhece de recurso interposto fora do lapso legal. 4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.795518, 20140110596539APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 12/06/2014. Pág.: 108) (grifei) Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de serem sanadas. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade e inadequação da via eleita. Brasília, DF, 12 de maio de 2021 14:50:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador